Tribunal: TJMT
Processo: 0005945-76.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005945-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), SILVANO NONATO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– DIREÇÃO PERIGOSA – ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada em
18/11/2021
(id. 166070342, pág. 27), que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
julgando extinta a punibilidade de
SILVANO NONATO DA SILVA,
com fulcro no art. 61,
caput
, do CPP, c/c arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.

Em argumento recursal (em
15/03/2022
– id. 166070343, págs. 8/12), o apelante alega a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O apelado, pro meio da Defensoria Pública, em suas contrarrazões (em
19/04/2023
– id. 166070347), pugnou pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, com a declaração de ofício, da extinção da punibilidade do suposto autor do fato, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in abstrato
, nos termos do art. 109, inciso V e art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Nesta instância (em
02/06/2023
- 170907668), a ilustre Promotora de Justiça manifestou pelo reconhecimento da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O presente recurso visa reformar a decisão monocrática prolatada em
18/11/2021
(id. 166070342, pág. 27), que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
julgando extinta a punibilidade de
SILVANO NONATO DA SILVA,
com fulcro no art. 61,
caput
, do CPP, c/c arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) 2- Com efeito, colhe-se da narrativa constante do TCO que o autor do fato Silvano teria, em tese, cometido o crime de

dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia (art. 34, da Lei nº

3688/41), cuja pena prescreve em 03 anos, isto nos processos que ainda não tem sentença transitada em julgado, que é a situação neste caso concreto (art. 111, CP).

3- Como da data do fato (06/07/18) até o dia de hoje (18/11/21) já se passou quase três anos, sem que tivesse nesse interregno havido qualquer outra causa de interrupção, consequentemente, a contravenção penal referida alhures prescreveu. (...)”

Segundo consta nas razões de apelação:
O presente termo circunstanciado foi instaurado em face de
SILVANO NONATO DA SILVA
, por ter, em tese, no dia 06 de julho de 2018, por volta das 18h40, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT,
dirigido veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, incorrendo, assim, nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.

O artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, preleciona:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

O artigo 109, inciso V, do Código Penal, preleciona:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

No caso, inobstante a ausência de consumação da prescrição estatal por ocasião da prolação da sentença (
18/11/2021
), vê-se que até a presente data não houve oferecimento, nem o recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
devendo este ser contado a partir da data do fato.

Logo, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre a data do fato
(06/07/2018)
e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
04 (quatro) anos
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO.
DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)
. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO A SER ANALISADA. VERIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
PENA MÁXIMA IGUAL A 01 (UM) ANO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DESDE A DATA DOS FATOS. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
, EX OFFICIO. ANÁLISE DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADA.

(TJAL - Número do Processo: 0700064-44.2017.8.02.0356; Relator (a): Des. José Carlos Malta Marques; Comarca: Foro de União dos Palmares; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 08/02/2023; Data de registro: 14/02/2023) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Registre-se que os autos aportaram nesta Turma Recursal somente em
24/04/2023
, quando já havia se implementado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e,
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023